Tribunal: TJDFT
Processo: 0722261-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722261-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: INDUSTRIA DE LATICINIOS PALMEIRA DOS INDIOS S/A ILPISA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAELA SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MINOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais que, na execução de título extrajudicial n. 0736515-23.2020.8.07.0001, movida em desfavor de INDÚSTRIA DE LACTICINIOS PALMEIRA DOS ÍNDIOS S.A., indeferiu a penhora de percentual dos recebíveis mensais e de faturamento da empresa executada, deferindo, tão somente, a penhora dos veículos encontrados via RENAJUD (ID 94530910, origem). Em suas razões (ID 27197484), narra que, intimado a indicar bens passíveis de penhora, requereu, além da penhora dos veículos, a fixação de percentual mensal sobre os recebíveis em contrato de arrendamento firmado pela executada, bem como a fixação de percentual sobre o seu faturamento. No entanto, o juízo singular, ao desconsiderar o disposto no §1o do art. 835 do CPC, deferiu apenas a penhora dos direitos aquisitivos dos veículos. Afirma, nesses termos, ter o douto julgador desrespeitado a ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, na medida em que deu preferência aos veículos com gravames, em detrimento do dinheiro. Sustenta que a executada recebe mensalmente o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), oriundos de contrato de arrendamento firmado com a empresa Betânia Lácteos S.A., em 13/07/2020. Assim, tratando-se de pagamento em dinheiro, requer a reforma do decisum para autorizar a penhora de percentual do contrato. Noutro giro, ressalta que o Superior Tribunal de Justiça passou a autorizar a penhora de percentual fixado sobre o faturamento da empresa, desde que não torne inviável o exercício da atividade comercial. Colaciona julgados para corroborar a sua tese. Argumenta que os bens encontrados via sistema RENAJUD possuem restrições, seja por alienação fiduciária, seja em decorrência de processos judiciais, o que, a toda evidência, dificulta eventual alienação e a satisfação do débito. Acrescenta que a parte agravada vem praticando atos atentatórios à dignidade da Justiça, pois se manteve inerte diante das determinações judiciais. Com tais argumentos, requer a antecipação da tutela recursal, fixando percentual sobre os valores mensais em dinheiro recebidos pela empresa executada, bem como sobre seu faturamento mensal. No mérito, a confirmação da medida. Preparo efetuado (ID 27197492). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a parte agravante busca a suspensão/reforma da decisão indeferiu a penhora de percentual dos recebíveis mensais e de faturamento da empresa executada, deferindo, tão somente, a penhora dos veículos encontrados via RENAJUD (ID 94530910, origem). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O cerne da discussão cinge-se à possibilidade de penhora de parte dos rendimentos oriundos de contrato de arrendamento firmado pela agravada, bem como sobre parte de seu faturamento mensal. Após a detida análise dos autos e das circunstâncias do caso concreto, verifico a ausência dos pressupostos autorizadores da medida. De fato, conforme apontado nas razões do agravo, dispõe o §1o do art. 835 do CPC ser prioritária a penhora de dinheiro. No entanto, em análise perfunctória, observa-se que, no caso concreto, não foram encontrados valores em espécie ou em depósito ou aplicações financeiras, conforme define o inciso I do mesmo dispositivo. Em verdade, o agravante busca impor constrição sobre os rendimentos da executada e seu faturamento mensal. Ademais, nos termos do §1o do art. 835 do CPC, poderá o juiz alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Assim, ao contrário do alegado pelo agravante, não há se falar em ordem absoluta. Tampouco se observa o risco de dano grave ou de difícil reparação, porquanto não há notícia de dilapidação do patrimônio. Além disso, o próprio agravante informa que o contrato de arrendamento foi celebrado com vigência de 20 (vinte) anos (ID 94508834, origem), de modo que a solução da controvérsia poderá aguardar o julgamento do mérito recursal, após instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator